Tribunal: STM
Processo: 7000188-46.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000188-46.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA
ADVOGADO: JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB: PA13661)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/08/2021 a 12/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que não
decretou a prescrição da pretensão punitiva do crime praticado pelo Acusado
HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 17/08/2021 17:32:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b279837

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência

Agravo Interno Nº 7000188-46.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
AGRAVANTE: 2º SG Mar Henderson Evangelista de Lima.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. João Veloso de Carvalho - OAB/PA-13.661.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AUTO-ACUSAÇÃO FALSA. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR. CRIME PERPETRADO APÓS O ADVENTO DA LEI Nº
12.234/2010. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO INSTITUTO PRESCRICIONAL
NA MODALIDADE RETROATIVA À DATA DOS FATOS. REJEIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte
Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário, com base nos artigos 1.030, inciso I,
alínea "a" e art. 1.030, inciso V, do CPC, c/c o art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista
pelo Plenário.

Consoante jurisprudência consolidada neste Tribunal, não mais se considera o
reconhecimento e a declaração de prescrição da pretensão punitiva estatal
anteriormente ao recebimento da denúncia, a partir da edição da Lei 12.234/2010, o
que afasta, por conseguinte, a aplicação no presente caso da antiga redação do art.
110, § 1º, do CP que considerava o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa à data dos fatos.

No que tange ao mérito, infere-se que inexiste repercussão geral quando, para
verificar se houve afronta a princípios constitucionais, for necessária prévia análise da
adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie, em que se
discute o aproveitamento de provas emprestadas de outros processos.

Outrossim, a análise dos argumentos defensivos pela Suprema Corte demandaria o
reexame de todo o contexto fático-probatório no caso em apreço, resultando na
aplicação do enunciado nº 279 de Súmula do Excelso Pretório, o que é vedado em sede
extraordinária.

Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 17/08/2021 17:32:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b279837
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno,
mantendo na íntegra a Decisão que não decretou a prescrição da pretensão punitiva do crime praticado pelo
Acusado HENDERSON EVANGELISTA DE LIMA, com supedâneo no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC e art.
1.030, inciso V, do mesmo diploma legal, c/c o art. 6º, inciso IV, do RISTM, que não admitiu o Recurso
Extraordinário, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 12 de agosto de 2021

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Presidente e Relator

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
AGRAVANTE: 2º SG Mar Henderson Evangelista de Lima.
AGRAVADO: Ministério Público Militar.
ADVOGADO: Dr. João Veloso de Carvalho - OAB/PA-13.661.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa do 2º Sargento da Marinha HENDERSON EVANGELISTA
DE LIMA, contra Decisão do Presidente do STM, proferida em 21 de dezembro de 2020, na parte em que não
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do crime praticado pelo Acusado (autos nº 721-39.2020,
evento 27).

Consta dos autos que o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 8ª CJM, em 21 de
janeiro de 2020, por unanimidade de votos, condenou o 2º Sgt Mar HENDERSON EVANGELISTA DE
LIMA à pena de 4 meses de detenção, como incurso no art. 345 do CPM[1], com o benefício do sursis pelo
prazo de dois anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (APM nº
7000023-21.2019.7.08.0008, evento 181).

No dia 24 de janeiro subsequente, a Defesa interpôs Embargos de Declaração, que não foram recebidos,
por falta de amparo legal, em primeira instância, na legislação castrense (eventos 191 e 194).

Inconformada, a Defesa interpôs recurso de Apelação, pugnando pela reforma da Sentença ou sua
nulidade e, caso mantida, pela declaração da sua prescrição (evento 198).

O MPM, por sua vez, em contrarrazões, requereu que fosse conhecido e julgado improcedente o recurso
de Apelação interposto pela Defesa, confirmando a condenação do 2º Sgt HENDERSON EVANGELISTA DE
LIMA pela prática do crime previsto no art. 345 do CPM (autoacusação falsa), c/c o art. 70, II, "l", também do
CPM (evento 205).

Por conseguinte, em 16 de setembro de 2020, esta Corte Castrense negou provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (autos nº
187-95.2020, evento 26).

Irresignada, a Defesa interpôs Recurso Extraordinário, requerendo que fosse decretada de ofício a
prescrição da pretensão punitiva do recorrente, alegando, na oportunidade, a inconstitucionalidade do
aproveitamento de provas emprestadas de outros processos em relação aos mesmos fatos, bem como a
suposta violação do princípio constitucional da vedação à autoincriminação do réu (autos 721-39.2020,
evento 1).

Em contrarrazões, o MPM pugnou pela inadmissibilidade do RE, por ausência do requisito da repercussão
geral. Caso admitido, no mérito, pronunciou-se por seu desprovimento (autos 721-39.2020, evento 5).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 17/08/2021 17:32:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b279837

Em 21 de dezembro de 2020, o referido Apelo Extremo não foi admitido, sendo-lhe negado seguimento ao
Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil e
no art. 1030, inciso V, do mesmo diploma legal [2].

Ato contínuo, a Defesa interpôs, em 17 de fevereiro de 2021, Agravo em Recurso Extraordinário, tendo,
em suas razões, afirmado que "O Acórdão do STM não se atentou a constitucionalidade e a contrariedade a
lei especial que rege o Código Penal Militar, bem como não se tem notícia da revogação do art. 125, § 2º do
CPM. ".

Na ocasião, alegou que "Não adentrando-se no mérito da ação e muito menos querer-se remover direito
de defesa, mas, pode ser verificada a qualquer momento da persecução penal o evento da prescrição,
fazendo-se premente o seu reconhecimento, a requerimento das partes ou declarada de ofício, de acordo
com o art. 133 do CPM. " (sic).

Ao final, requereu que "Seja recebido e provido o presente Agravo, para declarar Constitucional os exatos
termos do art. 125, § 2º do CPM, Lei especial, não revogada, em que determina que prescrição da ação
penal começa a correr do dia em que o crime se consumou. " (autos 721-39.2020, evento 15).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar pugnou pela inadmissibilidade do Agravo por
ausência de repercussão geral. Contudo, caso fosse admitido, no mérito, pugnou pelo seu desprovimento
(evento 17).

Em 2 de março de 2021, o Ministro-Presidente do e. STM, ao examinar o Agravo em Recurso
Extraordinário, não o conheceu, considerando-o manifestamente incabível (evento 19).

Na oportunidade, seria cabível o manejo de Agravo Interno, nos termos do art. 123, III, do Regimento
Interno desta Corte, consubstanciando, consequentemente, a interposição do citado recurso erro grosseiro.

Assim, o recorrente não exauriu as vias recursais ordinárias, uma vez que, para questionar o não
reconhecimento da prescrição cabível, teria de manejar o recurso de Agravo Interno perante esta Corte
Castrense.

No dia 13 de março seguinte, ainda inconformada, a Defesa interpôs o presente Agravo Interno, nos
termos do art. 123, IV, do RISTM, o qual foi distribuído sob o nº 7000188-46.2021.7.00.0000 (autos 721-
39.2020, evento 27).

Em suas razões, requer "seja reconsiderada a Decisão ou levado o Agravo ao Plenário, para apreciação
dos Nobres Ministros, e espera-se seja recebido e admitido, para firmar o entendimento indicado o dissidio
no caso presente o art. 125, §3º, do CPM, quando determina que 'No caso de concurso de crimes ou de
crime continuado, a prescrição é referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado
isoladamente', e declarada de ofício a prescrição do Agravante. " (autos 721-39.2020, evento 27).

Ainda, requereu "Caso seja pela negativa o pedido acima, seja admitido pelo destrancamento do Recurso
Extraordinário, com o consequente envio ao Supremo Tribunal Federal, para que dê provimento ao Agravo
no RExtr., sendo indicado com precisão o dispositivo legal violado e de dissidio interpretativo do art. 125, §
3º, do CPM. O que atrai a Súmula 284 do STF. " (autos 188-46.2021, evento 1).

Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pela ilustre Subprocuradora-
Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, pugnou pelo desprovimento do Agravo (autos 188-46.2021, evento 8).

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 118, inciso II, do RISTM[3], pois foi interposto ante a
Decisão do Presidente desta Corte, na hipótese do inciso XXVIII do art. 6º do mesmo Regimento[4].

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 17/08/2021 17:32:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b279837
Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM, de modo a declarar a
prescrição da pretensão punitiva do crime praticado pelo Acusado.

Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.

Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos do Decisum vergastado.

Da Decisão recorrida extraem-se os seguintes trechos:

"(...) de acordo com a Defesa, o cômputo do prazo prescricional teria como marco inicial a
data dos fatos, mas com o advento da Lei nº 12.234/2010, publicada no dia 6 de maio
de 2010, o legislador ordinário atribuiu nova redação ao art. 110 do Código Penal comum,
não só revogando o § 2º do referido dispositivo, como também estabelecendo nova
redação ao § 1º do referido art. 110, no sentido de que:
'A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em
nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.'
(Destaque nosso)
Ou seja, a partir da publicação da referida Lei, ao contrário do que pretende a Defesa, não
mais é possível considerar a prescrição da pretensão punitiva estatal anteriormente ao
recebimento da denúncia pela pena em concreto.
Outrossim, tampouco ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
considerando-se o lapso temporal de 2 (dois) anos entre a data do recebimento da
Denúncia, em 28/01/2019 e a publicação da Sentença condenatória, ocorrida em
21/01/2020.".

Como visto, a Decisão do então Presidente do STM, Exmo. Sr. Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, baseou-se na interpretação a partir da edição da novel legislação, qual seja a Lei nº
12.234/2010, no sentido de que não mais se poderia considerar o reconhecimento e a declaração de
prescrição da pretensão punitiva estatal anteriormente ao recebimento da denúncia.

Ademais, como pontuado pelo MPM, "(...) tampouco ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na
modalidade retroativa, considerando-se, para tanto, a pena de 4 (quatro) meses de detenção aplicada pelo
Juízo a quo, a data do recebimento da Denúncia, em 28/01/2019, e o último marco interruptivo, a publicação
da Sentença condenatória, ocorrida em 21/01/2020. Lapso temporal de 2 anos (réu maior de 21 anos). ".

Cumpre registrar que a Decisão ora impugnada é consoante com a jurisprudência desta Corte Castrense,
in verbis:

"Apelação nº 99-27.2017.7.11.0211 (DJe: 14/02/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA ENTRE DATA DOS FATOS E
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FATOS OCORRIDOS APÓS O ADVENTO DA
LEI Nº 12.234/2010. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.
1. Recurso Ministerial contra decisão do Juízo que declarou extinta a punibilidade do ex-
Militar na modalidade retroativa entre a data dos fatos (2012) e o recebimento da
Denúncia. Para o Juiz-Auditor, a alteração promovida pela Lei nº 12.234/2010 em nada
afeta o tratamento dado pelo CPM ao tema.
2. (...) em razão do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, a jurisprudência
desta Corte ainda utiliza o dispositivo revogado para os delitos cometidos antes da
promulgação da referida Lei.
3. Entretanto, o mesmo raciocínio não pode ser utilizado para os fatos praticados após
5/5/2010, conforme se pode depreender de posicionamento desta Corte. Assim, por
terem sido os fatos praticados em 2012 ("entre o mês de agosto e setembro",
conforme narram a Denúncia e a Sentença condenatória), está afastada a
aplicação da antiga redação do art. 110, § 1º, do CP ao caso, porquanto, após o
advento da Lei nº 12.234/2010, não se pode mais ter como termo inicial da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 17/08/2021 17:32:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b279837
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa à data dos fatos.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. ". (Destaques nossos).

"Apelação nº (DJe: 28/03/2019)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
Ementa:
APELAÇÃO. DPU. ART. 251 DO CPM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO POR
UNANIMIDADE. CRIME CONTINUADO. SÚMULA Nº 711 DO STF. APLICABILIDADE DA LEI Nº
12.234/2010. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA DE PENSIONISTA FALECIDA.
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM ERRO MEDIANTE ARDIL. ESTADO DE
NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. FATO TÍPICO. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. APELO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (...)
3. Desde a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, operada pela Lei n.
12.234, de 5 de maio de 2010, não se reconhece a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva retroativa tomando-se por base os marcos entre a data do
fato e o recebimento da denúncia. Precedentes do STM.
(...)
8. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime. " (Destaques nossos).

Nesse sentido, apesar de a Defesa colacionar voto vencido desta Corte Castrense e jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça que amparam a sua tese de ocorrência da prescrição no caso sub examine, filio-
me ao entendimento de que, repita-se, com o advento da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, não mais é
possível considerar a prescrição da pretensão punitiva estatal anteriormente ao recebimento da denúncia
pela pena em concreto.

No que se refere ao mérito da Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, nada há a reconsiderar.
Isso porque inexiste repercussão geral quando, para verificar se houve afronta a princípios constitucionais,
for necessária prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie, em
que se discute o aproveitamento de provas emprestadas de outros processos, com base no art. 297 do
CPPM.

Outrossim, conforme já pontuado por ocasião do julgamento do RE, a análise dos argumentos aventados
pela Defesa demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório no caso em questão, tal como o
cotejo de depoimentos constantes em outro processo para condenar o Recorrente, resultando na aplicação
do enunciado nº 279 de Súmula do Excelso Pretório ("Para simples reexame de prova não cabe Recurso
Extraordinário.").
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que não decretou a prescrição da
pretensão punitiva do crime praticado pelo Acusado.

[1] Art. 345. Acusar-se, perante a autoridade, de crime sujeito à jurisdição militar, inexistente
ou praticado por outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.

[2] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal
não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal
exarado no regime de repercussão geral;
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 17/08/2021 17:32:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b279837
ou ao Superior Tribunal de Justiça (...)

[3] Art. 118. Cabe Agravo Interno:
(...)
II - contra decisão do Presidente nos casos do inciso XXVIII do art. 6º deste Regimento;

[4] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
XXVIII - Praticar todos os atos processuais nos recursos e feitos de competência originária do
Tribunal, antes da efetiva distribuição e depois de exaurida a competência do Relator, e declarar
a extinção da punibilidade, com fundamento nas situações previstas no inciso XI do art. 12 deste
Regimento